Tribunal: TJMT
Processo: 1040292-56.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040292-56.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (IMPETRANTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT (IMPETRADO), FERNANDO XAVIER MUNDIM - CPF: 023.442.371-43 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), G. H. D. S. X. - CPF: 106.637.351-57 (VÍTIMA), FERNANDO XAVIER MUNDIM - CPF: 023.442.371-43 (VÍTIMA), C. E. D. S. A. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO EM ELEMENTOS CONCRETOS. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste (MT), que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), diante de indícios de abusos reiterados praticados contra seu filho e duas enteadas menores de idade, corroborados por relatos das vítimas e laudo médico. A defesa sustenta ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, insuficiência de fundamentação e possibilidade de imposição de medidas alternativas.

II. Questão em discussão:
Verificar (i) se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal; e (
ii
) se é possível substituir a segregação por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do mesmo diploma.

III. Razões de decidir
: A prisão preventiva exige demonstração concreta do
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
, consubstanciados na materialidade e nos indícios de autoria, bem como na necessidade de acautelar a ordem pública, a instrução criminal ou garantir a aplicação da lei penal. No caso dos autos, a medida encontra respaldo em elementos que evidenciam a gravidade concreta das condutas, a vulnerabilidade das vítimas e o risco de reiteração delitiva, sendo insuficientes as condições pessoais favoráveis do paciente para afastar a custódia cautelar. A decisão impugnada apresenta fundamentação adequada, nos moldes do art. 315 do CPP, inexistindo ilegalidade ou excepcionalidade que autorize a concessão da ordem, inclusive em sede liminar. Em delitos sexuais contra vulneráveis, especialmente em contexto doméstico, a prisão preventiva revela-se necessária à
proteção das vítimas e da sociedade, mostrando-se inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.

IV. Dispositivo e tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é cabível quando fundada em elementos concretos que demonstrem a gravidade das condutas, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de resguardar a ordem pública e a integridade das vítimas. 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 3. Em crimes sexuais contra vulneráveis, praticados no ambiente doméstico, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública e proteger as vítimas.

Dispositivos legais citados:
Art. 5º, LXI, e art. 227 da Constituição Federal;
arts
. 282, 312, 313, 315 e 319 do Código de Processo Penal; art. 217-A do Código Penal; Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT.

Jurisprudência citada:
STJ,
AgRg
no HC 822.453/RS, Rel. Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14.8.2023,
DJe
17.8.2023; TJMT, Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Tales Passos de Almeida em favor de
FERNANDO XAVIER MUNDIM
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste (MT), nos autos da ação penal n. 1013935-25.2025.8.11.0037, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável), conforme decisão constante no Id. 328758396.

A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, considerando elementos da representação policial, os quais apontam que o paciente teria abusado sexualmente de seu próprio filho e de duas enteadas,
inclusive com laudo médico indicando lesão compatível com os relatos das vítimas (Id. 328758396).

Em suas razões (Id. 328758396), o impetrante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, alegando que o paciente foi preso em sua residência, sem qualquer tentativa de fuga; não há elementos concretos que indiquem tentativa de obstrução da instrução criminal; os fundamentos da decisão seriam genéricos e não individualizados; o paciente possui residência fixa, bons antecedentes e ocupação lícita; e não se demonstrou a inviabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

Requereu, em sede liminar, o relaxamento da prisão preventiva, com imediata expedição de alvará de soltura, mediante imposição de medidas cautelares alternativas. No mérito, pugnou pela concessão definitiva da ordem de
habeas corpus
.

A liminar foi indeferida por decisão monocrática deste Relator, sob o fundamento de inexistência de ilegalidade manifesta na decretação da prisão preventiva, a qual se encontra suficientemente motivada em elementos concretos dos autos, conforme decisão constante no Id. 328865861.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça

opinou pel
a denegação
da ordem, sustentando que há elementos idôneos a justificar a manutenção da custódia cautelar do paciente, considerados a gravidade dos fatos e a necessidade de acautelar a ordem pública, conforme parecer no Id. 334527887.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento

Trata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de Fernando Xavier Mundim, contra decisão prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste (MT), que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável).

Conforme se
verifica
dos autos, a medida extrema foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, com base em
elementos concretos extraídos da investigação, os quais indicam a prática reiterada de abusos sexuais pelo paciente contra seu filho e duas enteadas menores de idade, havendo, inclusive, indícios periciais que corroboram os relatos das vítimas.

A impetração sustenta ausência de contemporaneidade dos fatos, bem como a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

A decisão
apontada como ilegal
apresenta fundamentação suficiente e idônea, pautada em dados concretos que revelam a gravidade das condutas, a vulnerabilidade das vítimas e o risco de reiteração delitiva.

A liminar foi indeferida nos seguintes termos:

Visto etc.

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Tales Passos de Almeida em favor de
FERNANDO XAVIER MUNDIM
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste (MT) que, nos autos da n. 1013935-25.2025.8.11.0037, decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, conforme decisão que se vê no Id. 328762356.

Segundo narra, o paciente encontra-se preso preventivamente desde
6 de novembro de 2025
, com fundamento na garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e da conveniência da instrução criminal, em razão de investigação acerca da prática, em tese, de estupro de vulnerável, tendo como
vítimas três menores de idade
,
inclusive seu próprio filho e enteadas
, infantes de 5, 7 e 15 anos de idade (Id. 328758396)

A defesa sustenta que a decisão que decretou a prisão carece de fundamentação concreta quanto aos requisitos legais do art. 312 do CPP, por se apoiar em alegações genéricas e abstratas.

Afirma que o paciente possui condições pessoais favoráveis, é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e foi localizado no endereço informado, sem qualquer resistência. Argumenta que a medida extrema não se mostra necessária, podendo ser substituída por medidas cautelares diversas, na forma do art. 319 do CPP.

Requer, liminarmente, a concessão da ordem para a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura e aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, postula pela confirmação da liminar.

É o relatório. Decido.

A concessão de liminar em sede de
Habeas Corpus
constitui medida excepcional e exige demonstração inequívoca de ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada, o que, em juízo de cognição sumária, não se verifica no caso dos autos.

A legislação processual penal estabelece que para a decretação de qualquer medida que restrinja a liberdade de alguém, é necessário que estejam presentes o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
.

Para a decretação de prisão preventiva o
fumus
comissi
delicti
consiste na prova da existência do crime, da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, chamados também de justa causa, que são os pressupostos para a decretação da medida.

O
periculum
libertatis
, por seu turno, consiste na presença de ao menos um dos seguintes fundamentos cautelares: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual, nos termos do art. 312, do CPP, os quais são os fatores de risco apresentados para justificar a medida.

Em primazia ao princípio da proporcionalidade, o legislador pátrio também definiu quais situações comportariam a medida, restringindo o cabimento da prisão preventiva a uma gama restrita de delitos, nos termos do art. 313, do CPP.

No que
pertine
ao princípio da proporcionalidade deve haver uma análise de necessidade e adequação da medida, considerando que a Constituição Federal define o
status
libertaris
como a regra e, portanto, a medida extrema da prisão é
ultima

ratio
, devendo a prisão preventiva somente ser determinada quando for imprescindível e não couber a sua substituição por outra medida cautelar, nos termos do art. 319
c.
c
art. 282, ambos do Código de Processo Penal.

Imperioso dizer que qualquer decisão judicial deve ser fundamentada e é o mínimo inerente à função jurisdicional, nos termos do art. 93, IX, da Carta Magna. Mais especificamente em seu art. 5º, LXI, a Constituição Federal apenas admite a prisão em situação de flagrante delito e por ordem escrita e fundamentada, obrigação igualmente prevista no art. 315, do Código de Processo Penal, devendo, portanto, a motivação das decisões ser fundamentada de fato e de direito, conforme o caso concreto.

A liminar do
habeas corpus
, analisada antes da realização do contraditório,
in initio litis
e
inaudita altera
pars
,deve
ser deferida para conceder a ordem no caso de decretação de prisão preventiva pela autoridade coatora somente quando for evidente que a decisão objurgada seja teratológica, desprovida de motivação ou que seja inidônea (art. 5º, LXI, e 93, IX, ambos da Constituição Federal e art. 315, do Código de Processo Penal), bem como não estejam presentes o
periculum
libertatis

e
fumus
comissi
delicti
(art. 312, do CPP), não houver cabimento da medida (art. 313, do CPP), a prisão não for imprescindível e couber a sua substituição por outra medida cautelar (do art. 319 c/c art. 282, ambos do CPP).

De acordo com o sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em
Habeas Corpus
constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no “
fumus
commissi
delicti
” e no “
periculum
libertatis
”.

Consta da decisão impugnada que a prisão preventiva foi decretada com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta dos fatos apurados, envolvendo vítimas menores de idade — duas enteadas e um filho biológico do paciente —, com indícios de reiteração delitiva e atos libidinosos supostamente praticados até mesmo após a separação conjugal, além da constatação de lesões compatíveis com abuso sexual recente. (id. 328762363).

Da decisão que decretou a prisão se extrai:

(...) ressalte-se que para a prisão preventiva ser decretada é necessária a observância de alguns requisitos autorizadores, previstos nos
arts
. 311, 312 e 313, todos do CPP, devendo ser observada a presença dos seus pressupostos e fundamentos. Além disso, a prisão antes da condenação definitiva só pode ser decretada em caráter excepcional, de forma a acautelar a ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal ou conveniência da instrução criminal, quando evidenciada a materialidade delitiva e desde que presentes indícios suficientes de autoria. Mas ela deve guardar relação direta com
fatos concretos
que a justifiquem, sob pena de se mostrar ilegal. No caso dos autos, em que pese os delitos venha à tona somente neste momento, verifica-se que os mesmos ocorreram há alguns anos. Assim, consigno que aqui não deve ser analisado o interesse individual, mas sim, a garantia do interesse público, eis que a gravidade concreta dos delitos (praticado com menores – filho e enteadas, por inúmeras vezes), revelam-se motivos suficientes para a custódia cautelar estribada na garantia da ordem pública. Ademais, o representado cometeu, em tese, o crime de estupro de vulnerável, crime este hediondo, conforme expressa previsão legal (Lei 8.072/90), evidente então, que caso permaneça solto,
o mesmo
se sentirá incentivado a prosseguir em suas práticas delituosas. Insta salientar que o representado pode ser reconhecido como de personalidade deturpada, voltada à pedofilia, eis que conforme se vê dos autos, abusou sexualmente de seu filho biológico e das enteadas, menores estes que nutriam maior respeito e consideração, pelo fato do representado ser pai da vítima G.H. e padrasto das vítimas C. E. e I. H. Assim, a liberdade do representado implica em patente ameaça especialmente à ordem pública, haja vista a inequívoca gravidade concreta do repugnante delito praticado, não se podendo olvidar que as vítimas I. H. de S. A., C. E. de S. A. e G. H. de S. X., contam hoje respectivamente com 15, 7 e 5 anos de idade, além da circunstância de que, para implementá-lo, o imputado tirou proveito de sua condição de pai e padrasto. Portanto, para a decretação da prisão cautelar necessário se faz o preenchimento do
comissi
delicti e periculum
libertatis
, e no caso, entendo que restaram, por ora, presentes nos autos os pressupostos necessários à decretação da prisão preventiva, ante a gravidade do crime – estupro de vulnerável -, praticado com acentuada violência moral e psicológica, eis que, valendo-se da posição de autoridade paterna e do vínculo afetivo existente, perpetrou reiterados abusos sexuais contra seu próprio filho e enteadas,
inclusive tirando a virgindade da vítima
I. H. Pois bem, a materialidade e os indícios de autoria
estão presentes nos autos, devendo ser ressaltado em especial, a declaração da genitora das vítimas D. A. S. (id n. 213618646 - Pág. 17/19), colhida perante a Autoridade Policial que relatou “(...) QUE é mãe de I. H., C. E. e G. H. e somente este
ultimo
é filho de FERNANDO XAVIER MUNDIM; A declarante conviveu com Fernando durante seis anos, e dessa relação nasceu G. H. DE S. X.; Que a vida conjugal do casal era muito tumultuada, pois viviam discutindo verbalmente o tempo todo e isso afetava a relação de ambos e também das crianças, então, diante do fato, a declarante pediu para Fernando sair de casa, momento em que ele dizia que ambos não iriam se separar, porque se estavam casados essa condição era para sempre, então, a declarante retrucava, dizendo à Fernando que iria chamar o pai dela, então, Fernando respondia que se o pai dela viesse buscá-la, iria matar ele e a declarante; Que a situação ficou insuportável e tem cerca de quatro meses que Fernando saiu de casa; Que sua filha do meio C. tem muito apego emocional com Fernando, e então, a declarante e ele combinaram que as crianças iriam visita-lo um final de semana sim e outro não; Que devido G. ser muito apegado ao pai, Fernando tinha muito acesso ao filho e por várias vezes, o pegava na escola e ficava com ele durante o período vespertino, entregando-o as 17h00min, quando a declarante saía do serviço; Ocorre que G. vem tendo regressão na escola, e a C. têm problemas com incontinência urinária e a Isabella
esta
muito rebelde; Que há cerca de duas semanas, a declarante pediu para G. e C. tomarem banhos juntos e depois vestirem as roupas; Após tomarem banho, C. e G. foram para o quarto (onde dorme os três – C., G. e I.) e devido estarem demorando muito, a declarante decidiu ver o que estava acontecendo, e no momento em que abriu a porta, viu que C. estava nua, sentada na beirada da cama com as pernas abertas, e o G. estava
nú
, de frente para C., com o pênis ereto; Que rapidamente G. se afastou, e a declarante perguntou-lhes o que estava acontecendo, onde foi que viram e quem os ensinou a fazerem aquilo, mas ambos permaneceram em silêncio; A declarante mandou que se vestissem e passou a questiona-los, mas ninguém falava nada, então, disse que iriam levar uma surra; A declarante saiu do quarto, pegou o cinto e voltou ao quarto novamente, momento em que C. disse que o tio Fernando fazia aquilo com eles, e ao ser questionada sobre ‘aquilo o que?’, C. disse: ‘o tio pedia para eu ficar sentada na cama daquele jeito, com as pernas abertas, algumas vezes pedia para ela ficar de quatro com o bumbum empinado e tentava colocar o pênis dele no ânus e na vagina dela, e algumas vezes, o tio Fernando beijava-lhe a boca e pedia para ela chupar o pênis dele’; QUE C. também relatou que o tio Fernando introduziu o dedo algumas vezes em sua vagina, e que ele costumava introduzir ‘pouco’, mas que a última vez que isso aconteceu doeu porque ela sentiu que ele introduziu o dedo inteiro; A declarante conversou com Guilherme e inicialmente ele estava relutante, mas passou a narrar que: ‘o pai pegava no meu pinto e começava a chacoalhar, e aquilo doía muito; Que o pai também passava a mão na minha ‘bunda’ e ficava mexendo com a mão dele no meu pinto para cima e para baixo, e isso também doía’; A declarante resolveu conversar com a I., e ficou pasma quando a filha lhe disse que
tudo o que Fernando fazia com C. e G. também acontecia com ela, e a situação começou com Isabella quando ela tinha doze anos e Fernando morava com a declarante; I. relatou que Fernando passava a mão em seus seio, mexia em sua vagina e tentava introduzir o pênis, mas quando ela dizia que estava doendo, Fernando falava que se Isabella contasse a alguém o que estava acontecendo, ele iria introduzir o pênis inteiro na vagina dela até rasgar ela toda, e depois matava I.; Segundo I., o Fernando vivia lhe enviando vídeos com conteúdo pornográfico; QUE isso aconteceu durante o relacionamento do casal, mas que depois que se separaram, não aconteceu mais; A declarante não falou nada disso com Fernando, e também acredita que seus filhos estejam falando a verdade; Nunca desconfiou que fatos como esses estavam acontecendo em sua vida; QUE os abusos aconteceram durante o relacionamento do casal e também depois que se separaram; QUE C. e G. contaram para a declarante que quando FERNANDO os buscava para visita, ele cometia os mesmos abusos de antes; QUE após a separação do casal, FERNANDO via os filhos da declarante quase todos os dias, sendo que todas as vezes que FERNANDO estava com C., ele abusava dela, e GUILHERME assistia; QUE a declarante desde que se separou de FERNANDO, não manteve bom relacionamento com ele, pois FERNANDO vive acusando a declarante de ficar com outras mulheres, vive perguntando sobre a declarante ter outros relacionamentos, pergunta para as crianças se elas
vêem
a declarante ficando com uma amiga que costuma frequentar a casa dela, dentre outras coisas; QUE a declarante, quando estava com FERNANDO, viu históricos de pesquisas de internet de vídeos pornográficos homossexuais no celular de FERNANDO (...). (grifo meus).

A gravidade dos fatos, o contexto familiar de vulnerabilidade das vítimas e os elementos colhidos conferem plausibilidade à segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública e garantir a instrução criminal, sendo incabível a substituição por medidas cautelares alternativas neste momento.

A imputação do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) é grave, e a legislação penal, em casos de crimes sexuais, especialmente contra vulneráveis, tem sido rigorosa no tratamento da custódia cautelar, dada a alta reprovabilidade social e a necessidade de proteção da vítima e da sociedade.

Nessas circunstâncias, não infiro, na presente fase processual, em que a cognição é superficial, elementos capazes de viabilizar o deferimento da medida pretendida.

No que
pertine
aos supostos predicados positivos e a primariedade do paciente como fundamento para o deferimento da liberdade provisória, consigne-se que diante da comprovação dos requisitos do art. 312, do CPP, sobressai imprescindível a aplicação do
Enunciado 43, do TJMT,
que dispõe que:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
liberta
tis
.

A decisão prolatada na origem está de acordo com o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tais características, por si só, não são suficientes
para ensejar a revogação da prisão preventiva e/ou substitui-la por medidas cautelares diversas da prisão:

“A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...)” (
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023).

Ressalta-se que, alicerçado no
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero conforme Portaria CNJ n. 27, de 2 de fevereiro de 2021
, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis, sendo tal diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução n. 492/2023 do CNJ, no sentido de se adotar a Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Vejamos:

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal) (...). (Conselho Nacional de Justiça, Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.
https://www.cnj.jus.br/programaseacoes/protocolo-para-julgamento com-perspectiva-de-
genero
/
).

Destaco, ainda, que
os nomes das vítimas foram abreviados para constar apenas as iniciais, como forma de proteção à privacidade e intimidade, nos termos da Lei n. 14.857, de 21 de mai. de 2024
.

Assim, em que pesem as alegações da defesa, entendo que no momento a segregação cautelar deve prevalecer.

Diante desse quadro não verifico, na decisão hostilizada, qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional, ao menos até que venham as informações do impetrado e seja colhido o parecer ministerial, de maneira a oportunizar o julgamento por este Tribunal.

Dessa forma, considerando que a concessão da ordem de
Habeas Corpus
,
in limine litis
, é medida excepcional, justificável apenas quando a ilegalidade aventada transparecer de maneira indiscutível na impetração, o que não ocorreu na hipótese vertente,
INDEFIRO
a liminar postulada e determino o cumprimento dos seguintes atos:

a) expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este Sodalício,
no prazo de 05 (cinco) dias
, o relatório pericial pendente e/ou o seguimento do julgamento,
bem como as informações e os documentos que entender necessários, em conformidade com as prescrições pertinentes da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça.

b) findo o prazo acima assinalado, com ou sem as informações, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para que se colha o parecer acerca do alegado constrangimento ilegal.

Cumpridas as determinações supra e atendidas, conclusos.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

Desembargador
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Relator

O
s elementos constantes dos autos evidenciam, de forma suficiente, o
fumus
comissi
delicti
, pois há lastro probatório mínimo referente à materialidade e aos indícios de autoria, demonstrados pelos depoimentos colhidos, pelos relatos das vítimas e pelo laudo médico que aponta lesões compatíveis com os abusos narrados.

Trata-se de crime de estupro de vulnerável, cuja pena máxima supera quatro anos, circunstância que autoriza a custódia cautelar, nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal.

No caso em exame, conforme registrado na investigação, os abusos teriam sido praticados pelo paciente contra
seu próprio filho e duas enteadas menores de idade
, ocorrendo no âmbito familiar e, segundo consta, com possível continuidade mesmo após a separação do casal.

Esse cenário evidencia situação de extrema vulnerabilidade das crianças que, pela dinâmica dos fatos, permaneceriam expostas a risco concreto de revitimização e de eventual reiteração delitiva caso o paciente fosse colocado em liberdade, revelando a imprescindibilidade da segregação cautelar para resguardar sua integridade física e psicológica.

Tais circunstâncias demonstram, de maneira clara, o
periculum
libertatis
, consubstanciado na necessidade de garantia da ordem pública e de proteção das vítimas em situação de vulnerabilidade, não se mostrando adequadas ou suficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal para afastar o risco inerente à eventual soltura do paciente.

Em delitos dessa natureza, sobretudo quando praticados em ambiente doméstico, a simples imposição de obrigações alternativas revela-
se insuficiente para neutralizar o perigo que recai sobre crianças submetidas a sucessivas violações.

Assim, p
ara a análise do mérito deste
Habeas Corpus
, observo que os fundamentos que ampararam o indeferimento da liminar permanecem plenamente válidos, inexistindo fato novo ou alteração substancial de direito capaz de justificar, de forma razoável, a revogação da medida extrema decretada pelo juízo de origem.

A decisão liminar foi prolatada com base em elementos concretos constantes dos autos que, à luz do princípio da legalidade, evidenciaram a necessidade de resguardar a ordem pública e a integridade das vítimas, diante da ausência de justificativa idônea para afastar a medida constritiva.

Ao compulsar detidamente os autos, inclusive após a juntada das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (Id. 330957876), não se verifica qualquer modificação fática ou jurídica apta a alterar o
status
libertatis
do paciente. O conjunto probatório permanece inalterado, bem como ausente qualquer elemento novo ou circunstância superveniente que fragilize os fundamentos anteriormente reconhecidos.

Ressalte-se, ainda, que os abusos, segundo consta, teriam se prolongado mesmo após a separação do casal
(paciente)
, o que reforça a necessidade da segregação cautelar como forma de proteger a integridade física e psicológica das crianças e resguardar a ordem pública.

A
Constituição Federal, em seu art. 227, estabelece ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar, colocando-os a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Nesse cenário, a preservação da integridade física e psíquica das vítimas, especialmente quando se trata de crianças, assume estatura de bem jurídico de hierarquia constitucional, legitimando a adoção de medidas cautelares mais gravosas quando indispensáveis para impedir a continuidade das agressões.

Na mesma linha, o Estatuto da Criança e do Adolescente reafirma a doutrina da proteção integral e do melhor interesse da criança, impondo ao Poder Judiciário o dever de atuar de forma preventiva e enérgica diante de situações de violência sexual, vedando a submissão de crianças e adolescentes a contextos que comprometam seu desenvolvimento saudável.

Também no plano internacional, a Convenção sobre os Direitos da Criança, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro, e os demais instrumentos de proteção dos direitos humanos asseguram o direito de toda criança a ser protegida contra qualquer forma de abuso físico ou mental, o que reforça a legitimidade da manutenção da prisão preventiva quando necessária à tutela efetiva de sua inviolabilidade corporal e psíquica.

A jurisprudência consolidada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, reconhece a adequação da prisão preventiva em casos de violência sexual contra menores, diante do risco concreto às vítimas e à sociedade, notadamente quando presentes elementos que indiquem reiteração ou ameaça à instrução criminal.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado a legitimidade da segregação cautelar em hipóteses de estupro de vulnerável, sobretudo quando constatados abusos reiterados e a evidente vulnerabilidade das vítimas, como se verifica nos julgados RHC 99.775/ES, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma,
DJe
1.10.2018, e RHC 105.277/MG, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, 6ª Turma,
DJe
11.3.2019
, deste
último
é a redaç
ão:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas – e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos do art. 282, I e II, c/c o art. 312, ambos do Código de Processo Penal. 2. O Juízo singular evidenciou a necessidade de resguardar a conveniência da instrução criminal, pois "o acusado orbita o mesmo mundo das testemunhas e provas deste processo" (fl.31), haja vista a suposta prática de estupro de vulnerável contra a filha de sua vizinha, menor de idade, portadora de autismo. Tais
circunstâncias constituem elemento idôneo, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para justificar a custódia cautelar. 3. Recurso não provido. RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 105.277 - MG (2018/0301263-5)

RELATOR: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ

A invocação de condições pessoais favoráveis, por si só, não afasta a imposição da custódia, sobretudo quando demonstrados os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre na hipótese. Com efeito, condições como residência fixa e ausência de antecedentes não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública ou à instrução criminal, entendimento que se encontra pacificado no Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT,
in
verbis
:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

Ademais, não se verifica qualquer ilegalidade ou excepcionalidade que autorize o manejo da via estreita do
Habeas Corpus
para revogar a custódia antecipadamente, pois a prisão foi decretada de forma fundamentada e em consonância com os parâmetros legais. Diante da estabilidade dos motivos que ampararam o indeferimento da liminar e da inexistência de justificativa plausível para afastar a prisão preventiva, impõe-se a manutenção da medida extrema.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM

de
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025